Tribunal: TJMT
Processo: 1001807-60.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001807-60.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (AGRAVANTE), ORAIDE JACKELINE PRATES - CPF: 002.101.641-07 (AGRAVADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM – PAGAMENTO DE ALUGUEL – POSSIBILIDADE – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO QUE IMPOSSIBILITA A MORADIA – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIDO.

“Eventual vício decorrente do julgamento monocrático é sanado com a decisão colegiada proferida no Agravo Interno, conforme jurisprudência do STJ e do TJMT. [...]”
(N.U 0009110-79.2019.8.11.0000, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo, de modo que deve ser mantida a decisão que obrigou as responsáveis pelo empreendimento ao pagamento de aluguel, já que probabilidade do direito pleiteado sustenta-se não só nos vício da estrutura do imóvel, como também na possibilidade de desabamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1001807-60.2020.8.11.0000

AGRAVANTES:

RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A E
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA – VARZEA GRANDE – SPE LTDA

AGRAVADA:

ORAIDE JACKELINE PRATES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
e

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA – VARZEA GRANDE – SPE LTDA
,

contra decisão monocrática desta Relatora (Id
39993486)
, que negou provimento ao presente agravo de instrumento aviado pelas ora agravantes, em que se pretendia a reforma da decisão singular que deferiu a tutela antecipada de urgência vindicada pela recorrida
ORAIDE JACKELINE PRATES
na ação de base, consistente no custeio de aluguel até a entrega definitiva do empreendimento imobiliário adquirido pela mesma.

Em suas razões recursais, as agravantes defendem a nulidade da decisão monocrática, por entenderem pela não incidência de qualquer das hipóteses previstas no CPC a autorizar o julgamento monocrático, bem como pela impossibilidade de incidência da Súmula 568 do STJ, além de não ter sido enfrentado todas as questões postas no recurso.

Argumentam que da simples leitura da decisão agravada, infere-se que o desprovimento do recurso de agravo de instrumento foi pautado unicamente nas alegações e documentos apresentados pela parte agravada, os quais indicavam o
“perigo de permanecer no local, ante a eminente possibilidade de desabamento”
.

Afirmam que não há
nos autos,
do ponto de vista documental
,
qualquer elemento que impute às aqui agravantes a causa e responsabilidade pelos danos evidenciados no imóvel objeto da lide principal
, o que afasta a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência vindicada, sobretudo porque os documentos acostados aos autos pela parte recorrida, os quais foram determinantes para o deferimento da tutela de urgência pelo Juízo
a quo
, e sua manutenção por meio da decisão agravada, em verdade, não corroboram a narrativa exordial
.

Diante do que expuseram, requerem seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, ou caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento, a fim de que seja
reformada a r. decisão que determinou às agravantes o ônus do pagamento de aluguel mensal, ante a ausência dos requisitos exigidos na legislação processual.

Sem contraminuta, conforme certidão acostada no Id
45475481.

É o relatório.

V O T O –
MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, com o presente agravo interno
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – VÁRZEA GRANDE – SPE LTDA

e

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
almejam a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto pelos mesmos, mantendo-se hígida a decisão
a quo
que deferiu a tutela de urgência requerida pela agravada, determinando que as agravantes
“paguem em favor da autora, aluguel provisório de um imóvel similar ao descrito na inicial, no valor de até R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), até o final da ação”
.

Para tanto, inicialmente apontam que o feito não poderia ser julgado monocraticamente, ainda que amparado na Súmula 568 do STJ, por inexistir entendimento dominante sobre o tema (art. 932 do CPC), postulando, desde logo, pelo reconhecimento da nulidade do
decisum
.

Ocorre que o STJ já pacificou o entendimento de que eventual vício é suprido pela remessa dos autos ao Colegiado, motivo pelo qual não há falar em qualquer nulidade a ser acolhido no presente caso. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR, EXISTINDO JURISPRUDÊNCIA SOBRE O TEMA NESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 568/STJ. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 932 DO CÓDIGO FUX. ILEGITIMIDADE PASSIVA. A CORTE DE ORIGEM CONSTATOU A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELOS DANOS. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DA MUNICIPALIDADE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código.

2. A decisão agravada está adequadamente fundamentada, uma vez que expôs de forma clara as razões de seu convencimento, possibilitando sua compreensão e impugnação.

3. O afastamento monocrático da alegada violação dos arts. 489 e 1.022 foi feito com espeque na vasta jurisprudência desta Corte Superior a respeito do tema, procedimento que é autorizado pela Súmula 568/STJ, de modo que inexiste ofensa ao art. 932 do Código Fux. Outrossim, o julgamento do Agravo Interno pelo Órgão Colegiado sana eventuais vícios do julgamento monocrático. Julgados: AgInt no REsp. 1.831.041/SC, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 2.3.2020; AgInt no REsp. 1.541.025/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 18.11.2019.
[...]”
(AgInt no AREsp 1292501/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020 – Destaquei)

Aliás, este é, inclusive, o entendimento desta Corte de Justiça, que corrobora a tese do STJ no sentido de que o julgamento do agravo interno supre eventual vício ocasionado pelo julgamento monocrático,
in verbis
:

“
AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE AFASTADA – EVENTUAL VÍCIO SANADO PELO JULGAMENTO COLEGIADO DO AGRAVO INTERNO
– MATÉRIA JORNALÍSTICA – MENOR – ATO INFRACIONAL – AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Eventual vício decorrente do julgamento monocrático é sanado com a decisão colegiada proferida no Agravo Interno, conforme jurisprudência do STJ e do TJMT.

Não há falar em dano moral quando a notícia envolvendo menor que praticou ato infracional não identifica sua identidade.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.”
(N.U 0009110-79.2019.8.11.0000, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Portanto, não há vício a ser reconhecido em razão do julgamento do presente instrumento ter sido realizado monocraticamente.

Em continuação, as agravantes aduzem que trouxeram relevantes considerações técnicas e jurídicas sobre a causa das patologias, demonstrando a ausência de vícios construtivos, bem como anexaram ao recurso documentos importantes ao deslinde da controvérsia, que sequer foram considerados pela relatora.

Igualmente sem razão as recorrentes.

Quanto ao ponto, vale
ressaltar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, vez que o relator tem o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, dos documentos juntados ao processo eletrônico, na origem, notadamente os laudos técnicos subscritos por engenheiros, o que se tem evidentemente é a confirmação da existência de problemas estruturais, em princípio, relacionados à deficiência na realização da obra, porquanto há elementos que se traduzem em indícios relevantes capazes de demostrar que o imóvel apresenta vícios que impossibilitam a sua ocupação, aliado ao fato de que a Defesa Civil determinou a imediata desocupação das unidades imobiliárias.

De acordo com o Relatório de Ocorrência n. 108/2019, elaborado pela Coordenadora Municipal de Proteção e Defesa Civil, de lavra da
Sr.ª Cristiane Lima Prado
, após vistoria local realizada em 21/08/2019, foi constatado que o imóvel da agravada, bem como de seus vizinhos, padecem de vícios estruturais (Id 26043223).

De igual modo, a Secretaria Municipal de Viação e Obras da cidade de Várzea Grande, em resposta à solicitação do Condomínio Terra Nova Várzea Grande, onde está edificada a casa residencial da recorrida, na vistoria realizada em 20/08/2019, apontou pela existência de “
anomalias como fissuras, trincas e rachaduras com inclinações diferenciadas em grande quantidade na alvenaria, forro e piso das unidades residenciais de planta original e nas que realizaram alterações e ampliações próximas ao muro de arrimo
” (sic).

Ato contínuo, o Engenheiro Civil
Waldisnei Moreno Costa
, consignou a necessidade imediata de ser definido, por empresa especializada, o método e a forma de “
execução da estabilidade do talude, recuperação do muro
” (sic), e, sobretudo, das residências afetadas, “
sob pena de acontecer uma aceleração da instabilidade com o período chuvoso, colocando em risco a segurança dos moradores
”
(sic) (Id 26043223).

Diante dessas provas documentais, resta inconteste a plausibilidade do direito invocado pela agravada no Juízo de origem, pois demonstrou que o seu imóvel situado no
Condomínio Terra Nova Várzea Grande, localizado na mesma Comarca,
está afetado por rachaduras e fissuras de grande proporção que impactam o uso do bem.

Aliás, necessário ressaltar que o Ministério Público Estadual, ciente de todo o imbróglio e documentação correlata, instaurou Inquérito Policial para investigação dos fatos em tela e determinou a imediata intervenção do acesso e permanência de pessoas nas 54 (cinquenta e quatro) unidades autônomas do referido condomínio residencial, afetadas pelos vícios
sub judice
, dentre elas, a residência da agravada (Id
26043225
).

Logo, levando em consideração que a Construtora é responsável pelos vícios da obra, nos termos do artigo 618 do Código Civil, em tese, deve, além de efetuar os reparos, custear despesas com aluguel de outro imóvel, em razão de problema na unidade residencial entregue à agravada, sob pena de afetar o resultado útil esperado no que toca ao direito de moradia.

A propósito, nesse sentido vem decidindo este Sodalício, em
casos absolutamente idênticos
, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
GRAVES PROBLEMAS ESTRUTURAIS NO IMÓVEL – NECESSIDADE DE DESOCUPAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – CUSTEIO DE ALUGUEL – POSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso em que há indícios relevantes capazes de demonstrar que o imóvel apresenta vícios que impossibilitam a sua ocupação, bem assim considerado que as Construtoras são responsáveis pelos problemas estruturais da obra, nos termos do art. 618 do Código Civil, é de ser mantido o deferimento do pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer, consistente no pagamento de aluguel, ao comprador de unidade autônoma, por parte da Construtora”.

(TJMT Agravo de Instrumento
007466-50.2020.8.11.0000
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,
Data do Julgamento
10/06/2020, Publicado em 16/06/2020

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
VÍCIOS CONSTRUÇÃO IMÓVEL – TUTELA DE URGÊNCIA – PAGAMENTO ALUGUEL EM OUTRO IMÓVEL – PRESENÇA REQUISITOS – ART. 300 CPC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência antecipada será concedida quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

Os diversos Laudos Técnicos elaborados por profissionais da Engenharia Civil, bem como pela Coordenadora da Defesa Civil do Município de Várzea Grande, demonstram que o imóvel do Autor/Agravado está afetado por avarias que comprometem a estrutura física do bem, por isso, deve ser interditado.

Tais proas deixam evidente a plausibilidade do direito invocado e, sobretudo o perigo de dano ao Recorrido em permanecer habitado na unidade autônoma n.º 576 do Condomínio residencial Terra Nova Várzea Grande.

Considerando que a Construtora é responsável pelos vícios da obra, nos termos do art. 618 do Código Civil, em tese, deve, além de efetuar os reparos, custear despesas com aluguel de outro imóvel, em razão de problema na unidade residencial entregue ao Agravado, sob pena de afetar o resultado útil esperado no que toca ao direito de moradia”
(TJMT Agravo de Instrumento
1019302-54.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Portanto, presentes os requisitos que autorizaram o deferimento da medida pleiteada na origem, os fundamentos das recorrentes não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020